Tribunal: TCU
Processo: 003.665/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2308/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no item 1.1., com a seguinte ressalva: a) os benefícios pensionais de Rafael Ferreira da Silva Júnior (inicial), Raimundo Lino Tavares Machado (inicial), Jayr Martins da Silva (inicial), Osmar Queiroz da Silva (inicial) e Leon Denis de Abrantes (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Major, 2o Tenente, 2o Sargento, 2o Tenente e 2o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.665/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmelita Fernandes da Silva (XXX.253.307-XX); Genira Galvão Machado (XXX.595.722-XX); Márcia da Silva de Oliveira (XXX.976.907-XX); Maria Lúcia Lopes de Abrantes (XXX.598.057-XX); Maria Ruth Rocha Freire (XXX.775.407-XX); Maria das Graças Meneses de Queiroz (XXX.843.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.